Tribunal: TCU
Processo: 020.824/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 101/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos iniciais de concessão de pensão militar emitida em favor da Sra. Angela Regina Coutinho Cardoso, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica identificou, no ato 33876/2024 a majoração indevida dos proventos da pensão militar em um dos atos; Considerando que, embora no formulário esteja preenchido no campo "Posto/Graduação de referência para o cálculo dos proventos de pensão" o posto/graduação de 2o Tenente, atualmente, o pagamento da pensão militar é realizado no posto/graduação Suboficial, a unidade técnica propôs o registro do ato com ressalva do ato 33876/2024 e o registro do ato 12721/2025, por não conter irregularidade; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU anuiu ao encaminhamento formulado pela unidade técnica; Considerando que o instituidor, oriundo da graduação de Suboficial, não preenchia os requisitos de tempo de serviço necessários para a passagem à reserva com proventos do grau hierárquico imediato, caso descontados os tempos de iniciativa privada e outros previstos em lei; Considerando que a melhoria de reforma por invalidez com base no posto acima (Primeiro Tenente), concedida quando o militar já se encontrava reformado, é considerada indevida e viola o entendimento firmado no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; Considerando que a pensão militar deveria ter sido instituída com base na graduação de Suboficial; Considerando que, apesar de o formulário do ato 33876/2024 indicar o posto de Segundo Tenente para cálculo, a verificação dos contracheques atuais demonstra que o pagamento já está sendo realizado corretamente com base na graduação de Suboficial; Considerando que, nos termos do art. 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, falhas formais saneadas ou que não gerem reflexos financeiros atuais não obstam o registro do ato, devendo ser apenas consignado no processo que a inconsistência detectada na origem não mais subsiste, mediante aposição de ressalva; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os artigos 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 143, inciso II, parte final, 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e ainda com o art. 7o, § 1o, da Resolução TCU 353/2023, em: registrar com ressalva o ato 33876/2024 de pensão militar em favor da Sra. Angela Regina Coutinho Cardoso; registrar o ato 12721/2025 de pensão militar em favor da Sra. Angela Regina Coutinho Cardoso; arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 020.824/2025-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Regina Coutinho Cardoso (XXX.319.326-XX); Angela Regina Coutinho Cardoso (XXX.319.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.